Tribunal: TJES
Processo: 0002105-61.2018.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002105-61.2018.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON RAIMUNDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002105-61.2018.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON RAIMUNDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RHAMON FREITAS CORADI - ES34376

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. QUANTIDADE RELEVANTE E CONTEXTO DE PERICULOSIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA PENA.

I. Caso em exameApelação Criminal interposta por Wellington Raimundo da Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime de posse irregular de munição de uso permitido. O apelante foi flagrado mantendo em sua residência 13 (treze) munições de calibre 36, sendo 11 intactas e 02 deflagradas, sem autorização legal. A defesa pleiteia a absolvição com base no princípio da insignificância e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a posse de 13 munições desacompanhadas de arma de fogo configura conduta materialmente atípica pela aplicação do princípio da insignificância; e (ii) verificar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ante a análise da reprovabilidade da conduta no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O crime de posse irregular de munição é de perigo abstrato e mera conduta, tutelando a incolumidade pública, sendo desnecessária a prova de potencialidade lesiva concreta ou a apreensão conjunta de arma de fogo para sua configuração.

4. A aplicação do princípio da insignificância em delitos dessa natureza é excepcional e exige quantidade ínfima de artefatos somada a um contexto desprovido de periculosidade. A apreensão de 13 munições aliada à notícia de que a diligência policial decorreu de suposta ameaça proferida pelo réu contra terceiro afasta a tese de bagatela por evidenciar maior reprovabilidade social.

5. A substituição da pena por restritivas de direitos não é automática e depende de juízo de discricionariedade regrada do magistrado, que pode indeferi-la quando as circunstâncias do crime e a gravidade concreta indicarem que a medida não é socialmente recomendável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Tese de julgamento: "1. A apreensão de quantidade de munições superior ao patamar ínfimo reconhecido pela jurisprudência, inserida em contexto de periculosidade social, impede a aplicação do princípio da insignificância no crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03. 2. O magistrado pode negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mesmo em penas fixadas no mínimo legal, se fundamentar a insuficiência da medida na gravidade concreta do fato."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 12; Código Penal, arts. 44 e 59; CPP, art. 387.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.007.584/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 30/9/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002105-61.2018.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON RAIMUNDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RHAMON FREITAS CORADI - ES34376

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por WELLINGTON RAIMUNDO DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de munição de uso permitido), à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença para que seja reconhecida a atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância, argumentando que a apreensão de 13 (treze) munições calibre 36, desacompanhadas de armamento, não ostenta lesividade suficiente para a intervenção do Direito Penal. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma pena de multa ou por uma pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 26 de maio de 2018, por volta das 21h50min, na Rua José Gonçalves Mendonça, nº 6, Zona Rural, Bairro Manoel Monteiro Torres, na Comarca de Guaçuí/ES, o apelante mantinha nas dependências de sua residência 13 (treze) munições de calibre 36, sendo duas deflagradas e onze intactas, em desacordo com determinação legal. Consta, ainda, que policiais militares receberam notícia de que o denunciado mantinha arma de fogo em sua residência, deslocaram-se ao local e, autorizados por Daiane Gonçalves do Carmo, esposa do acusado, ingressaram no imóvel, ocasião em que localizaram e apreenderam as munições.

A defesa sustenta a atipicidade da conduta, argumentando que a apreensão de apenas 13 (treze) munições calibre .36, desacompanhadas de arma de fogo, não teria o condão de lesionar o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja,
a incolumidade pública
.

No entanto, em que pese o esforço argumentativo, a tese não merece prosperar. Os crimes previstos na Lei nº 10.826/2003 são de perigo abstrato e de mera conduta, o que significa que a lesividade é presumida pelo legislador, sendo prescindível a demonstração de perigo real ou a posse conjunta de armamento para a configuração do delito. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, têm admitido a aplicação do princípio da insignificância apenas em situações excepcionalíssimas, como na posse de quantidade ínfima de munição (ex: uma ou duas unidades) e desde que o contexto fático não revele maior periculosidade social (AgRg no HC n. 1.007.584/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 30/9/2025).

No caso em tela, foram apreendidas 13 (treze) munições, quantidade que extrapola o conceito de "ínfima" adotado pela jurisprudência para fins de bagatela. Ademais, colhe-se dos autos que a diligência policial que culminou na apreensão foi motivada por notícia prévia de ameaça envolvendo arma de fogo, o que demonstra que a conduta do agente não é desprovida de relevância penal, apresentando reprovabilidade suficiente para justificar a sanção. Portanto, mantenho a condenação pelo crime de posse irregular de munição.

Subsidiariamente, a defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma pena de multa ou por uma pena restritiva de direitos, alegando o preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal. Compulsando a sentença recorrida, verifico que o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base no mínimo legal, estabelecendo a reprimenda em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

No que tange à substituição da pena (art. 44, CP), o Juízo de origem negou o benefício fundamentando na reprovabilidade da conduta e na gravidade concreta evidenciada pela natureza das munições e pelo contexto fático da apreensão.

Ocorre que, sendo o réu primário, possuindo circunstâncias judiciais favoráveis (tanto que a pena foi fixada no mínimo) e tratando-se de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, a negativa de substituição exige fundamentação idônea que demonstre por que as medidas restritivas de direitos não seriam suficientes.

Todavia, acompanhando o entendimento consolidado nesta Câmara e em atenção ao parecer da Procuradoria de Justiça, entendo que a r. sentença deve ser mantida. A discricionariedade do magistrado na escolha da sanção adequada deve ser respeitada quando amparada em elementos dos autos que indiquem que a substituição não é a medida socialmente recomendável. No caso, a existência de notícias de ameaças pretéritas e o volume de munições apreendidas retiram o caráter "irrisório" da conduta, autorizando o magistrado a manter a pena privativa de liberdade no regime aberto fixado.

Diante do exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça Criminal, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por WELLINGTON RAIMUNDO DA SILVA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)